Tribunal: STF
Processo: MS 32898
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COMO DE INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. DECRETO PRESIDENCIAL EDITADO 14 (QUATORZE) ANOS APÓS A VISTORIA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SUSPENSO POR MAIS DE SETE ANOS EM RAZÃO DE DECISÃO LIMINAR POSTULADA PELO PRÓPRIO IMPETRANTE. RESTANTE DO TEMPO UTILIZADO NA PRÁTICA DE ATOS INDISPENSÁVEIS PARA A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADES FUNDADAS NA DEMORA DA EDIÇÃO DO ATO IMPETRADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DE VALIDADE DO ATO DE VISTORIA. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.